Tribunal: TJDFT
Processo: 0000433-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000433-56.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ALEF EUGÊNIO BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. PROVAS INDEPENDENTES. APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA NA POSSE DIRETA DO APELANTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 2. No caso, a condenação se embasou no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase investigativa e também em elementos probatórios independentes do reconhecimento, notadamente a apreensão da bicicleta subtraída na posse direta do apelante apenas quatro dias depois dos fatos narrados na denúncia, desacompanhada de documentos idôneos acerca da aquisição do bem, e os depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e pelo policial civil na fase judicial sobre a individualização da conduta do apelante no momento do crime, além das diligências realizadas para a localização da bicicleta e identificação da pessoa que estava em poder do bem subtraído. 3. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, sendo o reconhecimento pessoa foi realizado sem a observância das formalidades legais, a prova é nula e deve ser declarada sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg no AREsp n. 2.285.565/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Além disso, o STJ também entende que o acatamento do “pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça”. (AgRg no AREsp n. 2.091.796/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015